Tribunal: TJBA
Processo: 8070020-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070020-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s): SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: SSR CONVENIENCIA LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.879/2024 A CONTRATO E AÇÃO AJUIZADA ANTES DE SUA VIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Especializadas de Barreiras/BA. 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro, prevista em contrato firmado entre pessoas jurídicas não submetidas à relação de consumo, mesmo que não guarde relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. 3. A Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC/2015, introduz novos requisitos para validade da cláusula de eleição de foro. Todavia, a aplicação
retroativa do novo regramento, sobretudo a relações jurídicas já consolidadas, vai na contramão dos princípios da economia processual e da celeridade. 4.
No presente caso, os contratos objeto da presente demanda foram celebrados em 2012 e 2013, ao passo que, o ajuizamento da ação se deu em 2017, isto é, em momento anterior à entrada em vigor da nova legislação. 5. Ademais, inexistem indícios de abusividade na cláusula de eleição de foro, que foi pactuada entre pessoas jurídicas em posição equivalente, sem
que tenha sido demonstrada sua
imposição unilateral ou prejuízo concreto
para as partes. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8070020-25.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

e A
grav
ado
s

SSR CONVENIENCIA LTDA e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07